Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0711075-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO NETO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO NETO visando reformar a decisão ID 189008289, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de Execução Fiscal n. 0710247-47.2021.8.07.0016. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator